Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007870-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (AGRAVADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS. POSSE ANTIGA E PRESUMIVELMENTE DE BOA-FÉ. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar anteriormente concedida em ação de reintegração de posse proposta em face do atual ocupante do imóvel. A liminar havia sido deferida com base na consolidação da propriedade fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/97. Após o cumprimento do mandado possessório, constatou-se a presença de diversos locatários e a alegação de posse prolongada e pacífica pelo agravado, ensejando a revogação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de reintegração de posse com base na propriedade fiduciária consolidada; e (
ii
) estabelecer se a existência de posse antiga, mansa, pacífica e presumivelmente de boa-fé por terceiros justifica a revogação da tutela anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de posse alegadamente mansa, pacífica e prolongada, comprovada por ata notarial, impõe análise mais aprofundada quanto à legitimidade possessória, o que inviabiliza decisão sumária em favor do credor fiduciário.

O direito à reintegração decorrente da propriedade fiduciária consolidada não prevalece automaticamente diante de situações fáticas complexas, como a presença de terceiros possuidores de boa-fé.

A revogação da liminar se fundamenta na alteração do contexto fático e na necessidade de instrução probatória, o que configura medida prudente e proporcional diante do princípio da função social da posse.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para nova concessão de tutela de urgência, não se justifica o restabelecimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consolidação da propriedade fiduciária, por si só, não autoriza reintegração liminar quando evidenciada posse antiga, presumidamente legítima e de boa-fé por terceiros.

A revogação de tutela de urgência pode se fundar em alteração relevante do contexto fático que demonstre a necessidade de instrução probatória para elucidação da controvérsia possessória.

A presença de ocupação duradoura e a função social da posse devem ser consideradas na análise do esbulho possessório e na concessão de medidas liminares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97,
arts
. 26 e 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento 2076727-63.2023.8.26.0000, Rel. Desa. Daniela Menegatti Milano, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1007870-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAMA BRASIL S/A

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADAMA BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1004540-43.2024.8.11.0037, ajuizada em face de
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE
, revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida nos autos da ação de reintegração de posse.

Em síntese,
sustenta que a consolidação da propriedade em seu favor,
por força da
expressa previsão legal do art. 30 da Lei nº 9.514/97, lhe confere o direito subjetivo à imediata reintegração na posse do bem.

Aduz que a ocupação por terceiros, ainda que de boa-fé, não t
em
o condão de impedir a recomposição possessória liminar.
Pede o provimento do recurso para
a fim de reestabelecer os efeitos da tutela antecipatória de reintegração da posse sobre o imóvel objeto da demanda
.

Nas
contrarrazões, o agravado
AN
TONIO CARLOS CAVALCANTE,
afirma exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 20 anos, com
animus
domini
,
tendo anexado ata notarial corroborando tal alegação. Defende, ainda, fazer jus à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária ou especial urbana.
Justiça o acerto da decisão recorrida (id
280949367).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia
está
em saber
se estão presentes os requisitos à reforma da decisão que revogou antecipação de tutela anteriormente concedida nos autos da ação de reintegração de posse movida por
ADAMA BRASIL S/A
em desfavor de
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a agravante teve consolidada a propriedade fiduciária do imóvel com base no art. 26 da Lei n.º 9.514/97
, no ano de 2020, razão pela qual,
inicialmente fora concedida
liminar para reintegração com base no art. 30 da mesma lei.

Não obstante, após o cumprimento do mandado possessório, constatou-se a ocupação do bem por diversos locatários residenciais, tendo o Sr. Antônio Carlos Cavalcanti se habilitado nos autos alegando ser o legítimo possuidor do imóvel há mais de vinte anos.

Diante de tais provas carreadas pelo interveniente, especialmente ata notarial atestando sua posse mansa e pacífica com
animus
domini
por longo período, fora revogada a medida liminar, ao fundamento de que o contexto fático teria se alterado, descaracterizando o alegado esbulho possessório pela autora.

Incontroverso, portanto, que este novo contexto demanda uma análise mais aprofundada sobre a natureza e a legitimidade da posse exercida pelo agravado e pelos ocupantes, sendo incabível, nesta fase inicial, o afastamento sumário de alegações que, em cognição sumária, não se mostram manifestamente infundadas.

Ademais, embora o credor fiduciário disponha de direito à reintegração,
há que se ponderar que tal circunstância
não prevalece automaticamente sobre situações fáticas complexas que indiquem possível consolidação de posse por terceiros alheios à relação fiduciária, especialmente em hipóteses com indícios de exercício de posse prolongada e de boa-fé.

A jurisprudência em caso análog
o
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar indeferida – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ré que está na posse do imóvel há muitos anos.
Existência de ação de usucapião em andamento –
Alegação da autora, de que a ré é mera administradora do terreno e que se recusa a devolver-lhe a posse, que demanda maiores esclarecimentos e provas – Decisão mantida - Recurso não provido.”

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2076727-63.2023.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2023; Data de Registro: 18/04/2023)

A situação em exame evidencia que há conflito entre a propriedade formal consolidada e a posse fática duradoura alegada pelo agravado, cuja verificação exige aprofundamento da instrução
na origem.

Ademais, a presença de
divers
as famílias no imóvel, presumivelmente de boa-fé, impõe também observância ao princípio da função social da posse.

Assim, a decisão agravada, ao revogar a liminar anteriormente concedida, limitou-se a suspender os efeitos da medida até o esclarecimento dos fatos em sede de instrução probatória, o que revela conduta prudente e afinada com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da tutela jurisdicional efetiva.

Por fim, não se evidenciam, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de nova medida de urgência, tampouco há elementos que infirmem a plausibilidade das alegações do agravado, cujo conteúdo deve ser submetido ao crivo do devido processo legal.

Dito isto, n
ão se vis
ualiza
, neste momento processual, probabilidade manifesta de provimento do recurso, tampouco risco de dano irreparável à agravante, que não restaria impossibilitada de obter reintegração ao fim da instrução probatória, caso se verifique inexistente posse legítima do agravado.

Ante
o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter a
decisão agravada que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025